Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
RAI no. 1000230.76.2022.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação Declaratória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 1042000-57.2021.8.11.0041 movida por A. M. L. V., representado por VALERIA VENTURA ESPINOZA, deferiu a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a fornecer/custear integralmente o tratamento multidisciplinar conforme a prescrição médica (id. 70784028), sendo: 1) psicologia método aba/ou modelo denver de intervenção precoce (20 (vinte) horas semanais); 2) fonoaudiologia com intervenção precoce aba, 04 (quatro) sessões semanais; 3) fisioterapia com método bobath avançado, 02 (duas) sessões semanais (01 hora por sessão); 4) terapia ocupacional método ayres/integração sensorial); 02 (duas) sessões semanais de 01 (uma) hora cada;; 4) musicoterapia 01 (uma) sessão semanal; 5 ) equoterapia, 01 (uma) sessão semanal; devendo os tratamentos supracitados serem iniciados no prazo de 5 (cinco) dias.
Sustenta a agravante que que não é o caso do tratamento ora requerido pela parte Agravada, vez que o mesmo não possui previsão legal junto ao ROL da ANS, o que desobriga a autorização/custeio integral do mesmo para com o beneficiário do contrato.
Assevera que os procedimentos solicitados pelo Requerente são de alta complexidade, e não estão abrangidos pelo contrato pactuado entre as partes, que se trata de uma das vertesses mais simplificadas, dentre as ofertadas pela UNIMED.
Argumenta que, ao determinar que a Unimed forneça medicamento fora do rol da ANS, o Poder Judiciário coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, pois todos aqueles que se encontram em situação semelhante a do Requerente irão pleitear o tratamento mais recente, mais oneroso, sem que sequer seja comprovada a ineficácia dos tratamentos e medicamentos já disponíveis.
Aduz também, que o contrato possui cláusula de Cooparticipação no importe de 30% (trinta por cento) de todos os procedimentos a serem realizados pelo beneficiário do plano; deste modo, a Agravante não tem obrigação de custear tratamentos não convencional não incluída no Rol de Procedimentos da ANS, eis que há exclusão expressa no contrato o custeio de métodos requeridos pela Agravada.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento dos tratamentos objeto da demanda.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, ACOLHO o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves, OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator